Tribunal: TJMT
Processo: 1016698-18.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016698-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0001-61 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO PASQUINI - CPF: 463.800.789-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARLON CASSIO WIEGERT - CPF: 641.251.810-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MACHADO DIAS - CPF: 822.225.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS - CPF: 535.202.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAMPOS MARTINS - CPF: 820.942.689-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS - CPF: 873.922.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PENHORA VIA SISBAJUD – INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA DEVE RECAIR SOBRE O BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 835, § 3.º estabelece que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. No entanto, essa regra de preferência não é absoluta, sendo admitida a sua relativização, em casos excepcionais, quando a alienação do bem garantido for difícil, incerta ou onerosa contrariando os interesses do credor, sendo, portanto, permitido a constrição de outros bens diante das particularidades do caso concreto.

Na hipótese, não há como afirmar, com a clareza necessária, que o imóvel dado em garantia (matrícula n.º 5353) será suficiente para assegurar o adimplemento integral da obrigação, esse fato autoriza a relativização da regra de ordem de preferência de penhora, uma vez que o bem dado em garantia, ao menos em princípio, se apresentou impróprio para satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e OUTROS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.º 1002414-54.2019.8.11.0050, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
deferiu o pedido de penhora formulado pelo Agravado e determinou que a constrição recaia sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em Instituição Financeira em nome da empresa Agravante e dos sócios.

Em suas razões recursais, os Agravantes asseveram que o título exequendo está garantido por hipoteca e, ainda assim, houve determinação para bloqueio de valores, o que infringe a ordem de preferência.

Sustentam que o valor penhorado deve ser liberado porque o bem dado em garantia é suficiente para a satisfação do débito.

Asseguram que a manutenção do bloqueio prejudicará o cumprimento de suas obrigações empresariais e, por consequência, estarão sujeitos ao pagamento de multas e encargos.

Com base nessas assertivas, pugnaram para que seja agregado efeito suspensivo ao Instrumental. No mérito, pedem o provimento do recurso e o desbloqueio dos valores penhorados.

O pedido liminar foi indeferido (
ID. 140404659
).

Contraminuta no ID. 144795158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
BANCO DO BRASIL S.A.
promoveu ação de
Execução de Título Extrajudicial
em face de
RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
e
OUTROS,
objetivando a satisfação do crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, emitida em 28/11/2016.

Na peça inaugural, o Agravado relatou que os Agravantes usufruíram do crédito concedido, mas deixaram de efetuar o pagamento, o que ocasionou o vencimento antecipado em 25/11/2018.

Asseverou que considerando as frustradas tentativas do Banco Exequente no sentido de receber o seu crédito, não lhe restou
alternativa senão a de promover a Ação Executiva.

Aduziu que foi dado em garantia da dívida o imóvel rural objeto da matrícula n.º 5353 do CRI de Campo Novo dos Parecis/MT, conforme cláusula 5.ª do contrato (ID. 39428483).

Por fim, pugnou para que seja expedida a Certidão de Inteiro Teor da Ação de Execução, para que o Recorrido proceda à averbação premonitória dos atos judiciais dos bens de propriedade dos Executados.

Em 30/01/2020, o Juiz singular determinou a citação dos Executados para pagamento do débito ou oferecimento de bens à penhora. Ainda ordenou a expedição do mandado de penhora e avaliação do bem dado em garantia, na hipótese de não haver pagamento (ID. 27335529).

Os Agravantes apresentaram Exceção de Pré-Executividade pugnando pela extinção da execução por falta de Cédula de Crédito Bancário original, alegando ilegalidade e excesso na cobrança dos juros de mora, permanência e juros. Por fim, requereram que garantia hipotecária permanecesse em suas posses, pois se trata de bem essencial ao desenvolvimento da atividade econômica do garantidor.

Em 26/06/2021, o Agravado requereu a penhora
on line
via
Sisbajud
de ativos financeiros em nome dos Executados (ID. 59097009). Pleiteou, ainda, pela realização de penhora nos imóveis de matrículas n.ºs 5352, 5353, 6019, 5975 e 5976.

O Recorrido apresentou Impugnação à Exceção de Pré-Executividade alegando, em suma, a desnecessidade da Cédula de Crédito Bancário original, além de contestar quanto ao excesso da cobrança, por serem valores previamente pactuados.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, bem como deferiu o pedido de bloquio de ativos financeiros e, consequentemente, determinou a penhora
on-line
sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome dos Executados e Garantidor na quantia suficiente para saldar o débito, na modalidade teimosinha.

Inconformados, os Agravantes interpuseram o vertente Agravo de Instrumento alegando, em síntese, que a penhora deve recair, preferencialmente, sobre o bem dado em garantia da dívida, conforme cláusula estipulada na Cédula de Crédito Bancário.

Pois bem. É cediço que o Agravo de Instrumento se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão hostilizada.

Dos autos principais, nota-se que da Cédula de Crédito Bancário colacionada (ID. 26382219, pág. 08 – ação principal), é incontroverso que os Executados deram em garantia do pagamento da dívida o imóvel rural denominado “Fazenda Jiripoca I”, matrícula n.º 5353 do CRI de Campo Novo dos Parecis/MT.

Os Agravantes asseveram, em apertada síntese, que a execução possui garantia real, ou seja, a penhora deve recair sobre o bem imóvel registrado na matrícula n.º 5353.

Sobre a matéria, a Lei Adjetiva Civil, em seu artigo 835, elenca a ordem de preferência para a penhora. Nos termos do § 3.º da norma supracitada, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da constrição.

A regra processual que estabelece a preferência, contudo, não é absoluta e admite relativização em casos excepcionais, especialmente quando a alienação do bem garantidor for difícil, incerta ou mais onerosa, contrariando os interesses do credor.

Ademais, é de elementar conhecimento que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC). Nessa linha de intelecção, não se pode perder de vista que, a preferência de ordem de constrição sobre o bem dado em garantia hipotecária é norma instituída em benefício do credor e não para prejudica-lo a ponto de impedi-lo de penhorar outros bens, principalmente quando estes conferir maior liquidez.

Acerca do tema, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que a “
preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional,
notadamente se o bem dado em garantia real se apresente impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente
”, a título ilustrativo o AgInt no REsp: 1778230 DF 2018/0293303-4, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 11/11/2019, Quarta Turma, Data de Publicação: 19/11/2019.

Nessa perspectiva, da análise da matrícula n.º 5353, é possível verificar que a garantia do Agravado é de 5º grau. Ademais, oportuno registrar que o interveniente garantidor está em processo falimentar, como se vê no ID. 51969751 – ação principal.

Assim, não há como afirmar, com a clareza necessária, que o imóvel dado em garantia (matrícula n.º 5353) será suficiente para assegurar o adimplemento integral da obrigação, esse fato autoriza a relativização da regra de ordem de preferência de penhora, uma vez que o bem dado em garantia, ao menos em princípio, se apresentou impróprio para satisfação do crédito.

Diante das particularidades do caso, considerando que não se sabe ao certo se o bem dado em garantia será suficiente para satisfazer a dívida exequenda, ao menos por ora, mostra-se acertada a decisão agravada.

A propósito, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULOS – PEDIDO DE LIBERAÇÃO REJEITADA PELA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA DEVE SE LIMITAR AO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PREFERÊNCIA QUE APENAS PODE SER INVOCADA PELO CREDOR – CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA –
POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO § 3.º DO ARTIGO 835 DO CPC ADMITIDA
– INTERESSE DO CREDOR – PRECEDENTES – MANTENÇA
– A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele e não deste
. Aplicar a regra do § 3.º do artigo 835 do CPC em favor do devedor colocaria o credor em garantia real em situação inferior ao do credor quirografário, considerando que este poderia efetuar a penhora de outros bens, ao passo que o credor pignoratício somente poderia penhorar o bem dado em garantia. Recurso conhecido e não provido (TJ-PR – AI: 0067127-36.2020.8.16.0000, Relator: Hamilton Mussi Corrêa, 15.ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/03/2021). Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE IMÓVEL INDICADO PELOS EXEQUENTES – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA DEVE RECAIR SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA – NÃO ACOLHIMENTO – HIPOTECA COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO QUANDO PROPOSTA A EXECUÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 835, § 3.º, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO PELOS AGRAVADOS DE QUE A PENHORA DE IMÓVEL DIVERSO É MAIS APTA À SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO (TJ-PR – AI: 00211464720218160000, Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 02/08/2021, 17.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE EM CONTS BANCÁRIAS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE PEDIDO DE DESBLOQUEIO – Ausência de comprovação de impenhorabilidade do numerário bloqueado para justificar a liberação. Ônus que incumbe ao executado. Art. 834, § 3.º do CPC. Alegação de que a penhora deve recair sobre imóvel dado em garantia hipotecária. Preferência que apenas pode ser invocada pelo credor. Constrição sobre bem diverso daquele dado em garantia. Possibilidade. Relativização do § 3.º do artigo 835 do CPC admitida.
Primazia da penhora em dinheiro, estabelecida pelo § 1.º do art. 835 do CPC. Interesse do credor.
Precedentes. Excesso de penhora. Avaliação do imóvel ainda não realizada. Análise de eventual excesso de constrição que deve ser realizada após a avaliação judicial. Art. 874, I, do CPC. Pretensão de desbloqueio do montante localizado por ser ínfimo frente ao total da dívida. Descabimento. Importância que pode ser abatida do débito e ressarcir prejuízo do exequente pelo inadimplemento. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR – AI: 0037745-61.2021.8.16.0000, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 04/09/2021, 15.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021) sem grifos no original

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022